Tribunal: TJMT
Processo: 1003842-22.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003842-22.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alimentos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANA CAROLINA SOARES DE SOUSA - CPF: 630.605.401-44 (ADVOGADO), SIDNEY WALTER RAFAEL CARMELINO OLIVEIRA PEIXER - CPF: 926.229.091-87 (AGRAVANTE), KATIA LEIKO BORGES HARIMA - CPF: 023.339.801-50 (AGRAVADO), VIVIAM CARLA IGNACIO VIEIRA - CPF: 939.048.351-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO

–
ARBITRAMENTO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM FAVOR DE CÔNJUGE
– EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – REDISCUSSÃO MATÉRIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma do
decisum
que indeferiu o efeito ativo ao recurso, impõe-se a manutenção da decisão.

Na hipótese, verifica-se que o Recorrente não demonstrou a presença dos requisitos exigidos na norma processual para a concessão da medida
in limine
. O Agravante não logrou êxito em comprovar efetivamente a alegada insuficiência financeira para arcar com os alimentos provisionais fixados pela Magistrado singular.

Assim, nesta fase de cognição incompleta, não sobressaem elementos quanto à probabilidade do direito vindicado pelo Recorrente.

Ademais, o Agravante não demonstrou o risco concreto de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente do indeferimento do efeito ativo até decisão do mérito deste recurso.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.o
1003842-22.2022.8.11.0000

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
SIDNEY WALTER RAFAEL CARMELINO PEIXER
em virtude da decisão liminar que indeferi o pedido liminar formulado pelo Recorrente no Recurso de Agravo de Instrumento, consistente na determinação de remessa dos vertentes autos à 2.a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca da Capital, para tramitação em conjunto com processo n.o 1046109-17.2021.8.11.0041
.

Inconformado, o Agravante ratificou as razões postas no Agravo de Instrumento, aduzindo, em síntese, que o valor fixado a título de alimentos provisórios para a Agravada não reflete ao binômio necessidade/possibilidade.

Sustenta que os alimentos devidos entre ex-cônjuges devem ter caráter excepcional, transitório e devem ser fixados por prazo determinado, exceto quando um dos cônjuges não possua mais condições de reinserção no mercado do trabalho ou de readquirir sua autonomia financeira, o que não é o caso dos autos.

Manifesta inconformismo, também, quanto ao valor inicialmente arbitrado de 01 (um) salário mínimo. Afirma que
não dispõe de condição financeira para arcar com a obrigação alimentícia fixada.

Sustenta que o
quantum
inicialmente arbitrado onera excessivamente o Recorrente, eis que possui gastos e despesas fixas que comprometem sua renda.

Por fim, afirma que o perigo de dano é iminente, posto que na data de 10 de maio de 2022, o Agravante recebeu a intimação para efetuar o pagamento de 03 (três) parcelas referentes aos alimentos provisionais arbitrados sob pena de prisão civil.

Com suporte nesses argumentos, pleiteia o provimento deste Agravo Interno para que seja reformada a decisão agravada a fim de agregar suspensividade ao Instrumental interposto.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
SIDNEY WALTER RAFAEL CARMELINO PEIXER
em virtude da decisão liminar que indeferiu o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento.

Ressai dos autos que a Agravante interpôs recurso de Agravo de Instrumento em virtude da decisão lançada pela Juíza da 1.a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação de Divórcio Litigioso c/c Pedido de Alimentos Provisórios e Partilha de Bens
n.o 1001730-51.2022.8.11.0042, movida por
KÁTIA LEIKO BORGES HARIMA
, por não verificar hipótese de litispendência ou conexão com o Processo n.o 1046109-17.2021.8.11.0041, em trâmite na 2.a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca da Capital, indeferiu o pedido de remessa do processo àquele Juízo e arbitrou alimentos provisórios de 01 (um) salário mínimo em favor da Agravada.

Nas razões recursais, o Agravante alegou que a decisão de instância singela merece reforma, ao argumento de que não dispõe de condição financeira para arcar com o valor arbitrado pelo Julgador singular a título de alimentos provisórios, eis que exerce uma única atividade remunerada e que não tem condição para suportar a obrigação alimentar imposta no patamar de 01 (um) salário mínimo.

Afirma que, diferentemente do que alega a alimentada na Exordial, não percebe remuneração bruta de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mas sua renda mensal é, em média, de R$ 2.041,67 (dois mil e quarenta e um reais e sessenta e sete centavos).

Sustenta que a obrigação alimentícia onera excessivamente o Embargante, eis que possui gastos e despesas fixas que comprometem sua renda.

Sob esses argumentos, pugnou pela
concessão do efeito suspensivo ao Instrumental. O pedido liminar foi indeferido sob os seguintes fundamentos:

Na hipótese, ao examinar os elementos comprobatórios trazidos pelo Recorrente, pelo menos à primeira vista, não é possível vislumbrar com clareza a confluência dos requisitos legais que autorize a redução da obrigação alimentar incialmente imposta.

Com efeito, em que pese às alegações expostas no Recurso, constata-se do extrato bancário colacionado ao ID. 120270455, que o Recorrente recebeu e movimentou, somente no mês de fevereiro/2022, quantia superior a R$ 12.000,00 (doze mil reais); ou seja, a documentação por ele próprio apresentada demonstra realidade que diverge do cenário arguido.

Assim, malgrado o empenho do Recorrente em argumentar que não ganha o suficiente para arcar com os alimentos fixados pelo Julgador singular, não logrou êxito em comprovar incapacidade financeira para suportar a obrigação imposta, nesta quadra processual.

Portanto, pelo menos nesta fase de cognição efêmera, não observo justificativa que albergue a redução da pensão alimentícia fixada provisoriamente, cujo percentual será objeto de reanálise a qualquer tempo, consoante dicção do art. 1.699 do Código Civil. Razão porque indefiro a redução da obrigação alimentar inicialmente imposta.

Irresignado, o Agravante interpôs o vertente Agravo Interno, no qual ratificou as razões postas no Agravo de Instrumento, aduzindo, em síntese, a necessidade da concessão do efeito suspensivo ao Recurso, diante da presença dos requisitos autorizadores para a medida
in limine
.

Requer, assim, a reforma da decisão combatida a fim de que seja agregado suspensividade ao Instrumental interposto para sobrestar a decisão vergastada na origem.

Pelo que se observa, a parte pretende não só a rediscussão da causa, mas a análise da matéria que diz respeito ao próprio mérito da demanda.

Como é cediço, o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao Recurso, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.

O parágrafo único do artigo 995 do CPC, por sua vez, estabelece que
“a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.

No caso, verifica-se que o Recorrente não demonstrou a presença dos requisitos exigidos na norma processual para a concessão da medida
in limine.

No int
uito de comprovar a insuficiência de recursos para arcar com a obrigação alimentícia arbitrada, o Agravante colaciona ao caderno processual extratos bancários referentes aos meses de janeiro e fevereiro de 2022, como se verifica do ID.
120270455.

Constata-se desses documentos que o Recorrente recebeu e movimentou, somente no mês de fevereiro/2022, quantia superior a R$ 12.000,00 (doze mil reais); ou seja, a documentação por ele próprio apresentada demonstra realidade que diverge do cenário arguido.

Assim, malgrado o empenho do Recorrente em argumentar que não ganha o suficiente para arcar com os alimentos fixados pelo Julgador singular, não logrou êxito em comprovar incapacidade financeira para suportar a obrigação imposta, nesta quadra processual.

Portanto, pelo menos nesta fase de cognição sumária, não observo justificativa que albergue a redução da pensão alimentícia fixada provisoriamente, cujo percentual poderá objeto de reanálise a qualquer tempo, consoante dicção do art. 1.699 do Código Civil.

Registra-se que, para justificar o deferimento do pleito liminar não basta a aparente situação de prejuízo, é imprescindível, porém, a
comprovação
do perigo de que este prejuízo se torne irreversível ou de improvável recomposição caso a medida seja concedida apenas na fase de julgamento do mérito recursal, o que efetivamente não foi observado pela Agravante.

Assim, nesta quadra de cognição sumária, não sobressaem elementos quanto à probabilidade do direito vindicado pelo Recorrente, eis que não comprova com robustez a alegada hipossuficiência para arcar com a obrigação alimentícia incialmente imposta.

Ademais, a Agravante não demonstrou o risco concreto de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente do indeferimento da tutela recursal até decisão do mérito deste recurso.

Nessa conjuntura, consoante bem exposto na decisão combatida, ausentes os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo, deve ser mantida a decisão objurgada por seus próprios fundamentos.

De todo o exposto, não entrevejo razões para a modificação do
decisum
atacado até o deslinde final deste recurso, pois se depreende que o Agravante não trouxe argumentação suficientemente capaz de alterar a conclusão do entendimento adotado na decisão recorrida, mas apenas limitou-se a reeditar a tese do Instrumental, o que não se mostra coerente.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho a decisão recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022